Tribunal: TJPA
Processo: 0803207-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803207-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: LOIAN DA SILVA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito de posse de entorpecentes, posteriormente convertido em prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau. Os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a segregação cautelar, bem como a manifestação ministerial desfavorável e a ocorrência de agressões físicas na abordagem policial. Requerem a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) analisar se a manifestação ministerial desfavorável compromete a legalidade da custódia cautelar; e (iii) avaliar se a alegação de agressões físicas na abordagem policial justifica a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, apontando indícios de autoria e materialidade, a necessidade de garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta e modus operandi.

A manifestação ministerial pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não vincula o juízo, que pode, fundamentadamente, adotar medida mais gravosa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Não há comprovação de abuso de autoridade ou de agressões físicas que justifique a revogação da prisão preventiva, sendo determinada a realização de novo exame de corpo de delito para esclarecer eventuais lesões.

A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme reiterada jurisprudência, incluindo o enunciado da Súmula nº 08 deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decisão que decreta a prisão preventiva deve estar devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo necessária a concordância do Ministério Público para sua decretação.

A manifestação ministerial favorável à aplicação de medidas cautelares diversas não impede o juízo de primeiro grau de decretar a prisão preventiva, desde que o faça com motivação idônea.

Alegações de agressões físicas na abordagem policial não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva, devendo ser apuradas por meio próprio.

Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §§ 2º e 4º, 302, I, 310, II, e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 900602/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 20.05.2024; STF, RHC 234974/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual - Seção de Direito Penal, realizada entre os dias 25 e 27/03/2025.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém/PA, 28 de março de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado Aldrim Patrik Bruce Gomes, OAB/AM 19.259 e João Chaves Boaventura, OAB/AM 16.666, em favor do paciente LOIAN DA SILVA ALVES, contra ato coator do Juízo Vara Única de Óbidos/PA, nos autos da ação penal nº 0800235- 85.2025.8.14.0035.

Os impetrantes alegam que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de posse de entorpecentes. Durante o depoimento prestado na fase inquisitorial, o paciente afirmou ser usuário de substância entorpecente (maconha), negando, contudo, qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

Aborda que, ao perceber a aproximação da guarnição, o paciente empreendeu fuga, sendo posteriormente alcançado pelos agentes de segurança pública. No momento da abordagem, segundo alegações do próprio paciente, houve o emprego de força desproporcional por parte dos policiais, resultando em lesões, as quais teriam sido comunicadas ao perito responsável pelo exame de corpo de delito. No entanto, referidas lesões não foram registradas no respectivo laudo pericial.

Afirma que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo de primeiro grau sem fundamentação idônea e com parecer ministerial desfavorável.

Por fim, requer, a concessão da liminar a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas. E no mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 25018013), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
25047986)
.

Em parecer (Num. 25395951), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ilegalidade da prisão cautelar ante a ausência de fundamentação idônea, a manifestação desfavorável do Ministério Público e as alegações de agressões físicas na abordagem policial.

Quanto à alegação de agressões físicas durante a abordagem policial, verifica-se, com base no vídeo da audiência de custódia e na decisão citada acima, que as circunstâncias da prisão foram devidamente analisadas. A autoridade coatora destacou que o paciente foi detido em estado de flagrância e que não há provas contundentes de abuso de autoridade, conforme constatado no laudo pericial. No entanto, foi determinada a realização de novo exame de corpo de delito. Dessa forma, a questão já foi apreciada pelo juízo a quo.

No que tange à manifestação desfavorável do Ministério Público, cumpre esclarecer que, conforme o vídeo e a decisão da audiência de custódia, o Parquet se pronunciou no sentido da aplicação de medidas cautelares. Cabe ao juízo
a quo
avaliar a conveniência da aplicação dessas medidas e impor aquela que se mostre mais adequada e suficiente ao caso concreto, podendo, inclusive, decretar a prisão preventiva. Tal atuação não configura decisão
ex officio
, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTVIA DECRETADA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte tem entendimento de que a manifestação do parquet pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere, permite ao juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva, sem se falar em prisão cautelar de ofício
. 2. Hipótese em que a custódia preventiva está motivada na garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos apurados, uma vez que os réus transportavam 46 tijolos de cocaína (14,8kg), para fins de tráfico. 3. Agravo não provido.

(STJ - AgRg no HC: 900602 SP 2024/0100663-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I
– Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019
. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.
No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto.
V – Agravo regimental improvido.

(STF - RHC: 234974 AL, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/12/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)

Conforme consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 16/02/2025 (id. 24986607 – pág. 4) e teve sua prisão homologada e convertida em preventiva pelo juízo em audiência de custódia no dia 18/02/2025 (id. 24986608 – pág. 2/6):

(...)

No caso em tela, a
prisão em flagrante foi efetuada em conformidade com o disposto no art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, que prevê a prisão em flagrante próprio, ou seja, quando o agente é preso no momento em que está cometendo a infração penal
.

Com efeito, o autuado foi preso no momento em que estava em posse de drogas, dinheiro em espécie e outros objetos que indicam a prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, há prova da materialidade delitiva, consubstanciada no laudo provisório de constatação de substância entorpecente e no auto de apresentação e apreensão de drogas.

Há, também, indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e localizaram a droga apreendida.

No que tange à alegação de agressão pelos agentes de segurança, não há prova contundente da prática de abuso de autoridade. O laudo de exame de lesões atestou a inexistência de ofensa à integridade física do preso.

Todavia, considerando que o autuado apresenta notórios arranhões no pulso e se referiu ter sido agredido na região da cabeça, será determinada nova realização de exame de corpo de delito.

Diante do exposto, homologo a prisão em flagrante por estar revestida da legalidade formal e material.

Da Conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva

Em que pese o Ministério Público e a Autoridade Policial terem representado apenas pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão, este Juízo vislumbra que elas não são eficazes para a proteção dos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal,
sobretudo porque há risco concreto de reiteração criminosa em razão do período carnavalesco.

Com efeito, a forma como a droga estava acondicionada, o dinheiro e o local da prisão revelam periculosidade acentuada e risco de reiteração criminosa.

Ademais, há indícios de que o autuado estava realizando a venda de drogas em via pública e foi preso com dinheiro trocado e joias, o que demonstra elementos de habitualidade na traficância
.

A prisão preventiva também se faz necessária em razão de que vivenciamos o período carnavalesco, em que a cidade está repleta de turistas que vieram participar do Carnapauxis, o que é propício à disseminação da venda de drogas.

III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fulcro no art. 310, inciso II c/c art. 312 ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO a prisão em flagrante de LOIAN DA SILVA ALVES em prisão preventiva
. Expeça-se mandado de prisão preventiva.

Quanto à fundamentação da prisão preventiva, verifica-se que a decisão impugnada foi devidamente motivada pelo juízo singular, em conformidade com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A decisão destacou expressamente os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial: os indícios de autoria e materialidade, a necessidade de garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e modus operandi, eis que o paciente tentou evadir-se do local, após buscas, foi encontrado com drogas análogas a crack (5,8 g) e maconha (2,3g), além de dinheiro, 2 celulares e outros objetos, tais como: pingentes, pulseiras, cordão, anéis, como consta nos autos de apreensão (id. 24986607 – pág. 6/8).

Ademais na inicial, o impetrante relata que em depoimento o paciente disse ser usuário de maconha, contudo este foi encontrado com outros objetos e substância ilícita que demonstram o estado de traficância.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2025